Tribunal: TJDFT
Processo: 0736147-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736147-48.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES FEDERAIS EM TRANSPORTES - ASDNER APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FEDERAIS EM TRANSPORTES – ASDNER para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias úteis acerca da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada pela parte apelada em sede de suas contrarrazões ao recurso (ID 15438020 - P. 3). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 18 de abril de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator